Tribunal: TJMT
Processo: 1020137-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020137-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), JAIR BEZERRA DE SOUZA - CPF: 699.851.701-72 (AGRAVANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVADO), CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO - CPF: 296.617.571-00 (ADVOGADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - CPF: 031.380.561-05 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), VALTER ALEXANDRE AMANCIO - CPF: 927.381.338-00 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 121.507.876-52 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA MURCA - CPF: 111.576.066-10 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA - CPF: 081.339.236-54 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), LUCIANA DE LOURDES MARQUES CORREA NETTO - CPF: 079.323.886-27 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PATRICIA CABRAL BITTENCOURT - CPF: 089.458.656-40 (ADVOGADO), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 317.856.438-19 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), TAMIRES BATISTA FERNANDES - CPF: 124.366.606-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SETENÇA C/C CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE RECONHECEU A CLARA CONFIGURAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA DE REPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL DO EXEQUENTE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação (art. 405, CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.109064-6/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIR BEZERRA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença c/c Conversão de Obrigação de Fazer em Perdas e Danos
” (Proc. no 1026114-04.2022.8.11.0002), proposto pelo agravante contra FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., reconheceu “
a clara configuração da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica
” de reparação do automóvel do exequente, fixada pela sentença de parcial procedência do pedido proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0005578-33.2015.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra as agravadas, e, assim, converteu “
a obrigação de fazer em perdas e danos
”, na forma do art. 499 do CPC, anotando que “
a restituição do
‘quantum’
deve corresponder ao valor do veículo baseado pela tabela FIPE, acrescido de juros de mora e correção pelo INPC contados a partir da conversão, mediante a devolução do veículo avariado
” (cf. Id. no 95355831 dos autos de origem).

O autor/exequente/agravante sustenta que o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos deveria ter sido fixado na “
data em que ocorreu a citação dos autos principais
”, ou seja, em 21/05/2015, “
e não a partir da data da conversão
”; cita precedentes desta eg. Corte de Justiça (cf. Id. no 146027159 - Pág. 6/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo, “
para que suspenda os autos principais (Cumprimento de Sentença) até o julgamento do presente recurso
”, e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, seja o termo inicial dos juros moratórios fixado na data a citação para a ação de Obrigação de Fazer (sic – cf. Id. no 146027159 - Pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. no
146849180
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
149337685
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença Proferida nos Autos de n. 0005578-33.2015.8.11.0002 c/c Conversão de Obrigação de Fazem em Perdas e Danos
; proposta por JAIR BEZERRA DE SOUZA em desfavor de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEISBRASIL LTDA e FIAT DOMANI.

Pretende o autor/exequente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a condenação das requeridas a realizarem o pagamento do valor correspondente ao veículo de acordo com a Tabela Fipe, ao argumento de que o problema do veículo não foi solucionado a contento pela requerida.

Pois bem. Vislumbra-se a clara configuração da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica em sentença, consubstanciada na inviabilidade de realização de reparos no veículo do autor, conforme podemos observar da ordem de serviço e fotos juntadas ao id. 92278161.

Deste modo, restam preenchidos os requisitos do artigo 499 do CPC, pois além de o autor requerer, não é mais possível a obtenção da tutela específica que se pretendia, por motivo de ordem material identificado na ineficácia dos reparos efetuados pela requerida no automóvel.

No mais, verifico que se faz desnecessária a liquidação da sentença, uma vez que na hipótese dos autos apenas basta apurar o valor do veículo à época da venda.

Em relação ao valor do veículo, a jurisprudência é uníssona no sentido de reconhecer a Tabela FIPE como parâmetro adequado para apuração do valor do veículo

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 499, do CPC, CONVERTO a obrigação de fazer em perdas e danos. A restituição do
quantum
deve corresponder ao valor do veículo baseado pela tabela FIPE, acrescido de juros de mora e correção pelo INPC contados a partir da conversão, mediante a devolução do veículo avariado.

Desta feita, determino a intimação da parte exequente para providenciar a planilha atualizada do débito. Prazo: 10 dias
Com a juntada do cálculo discriminado e atualizado do crédito,

intime-se a parte executada, para que efetue o pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1o, do CPC.

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC).

Na hipótese de não apresentado o cálculo da dívida pelo credor
, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos, para extinção do feito e arquivamento.

A tese recursal encontra respaldo da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, que consagrou entendimento de que, convertida em indenização por perdas e danos a obrigação de fazer consistente no conserto ou substituição de veículo automotor viciado, o termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data da citação para a ação principal.

Isto porque, muitas vezes, o credor fiduciário promove a venda do veículo a valores inferiores ao seu valor de mercado, motivo pelo qual o valor obtido com a venda extrajudicial do bem não reflete o real prejuízo sofrido pelo devedor fiduciante, e, assim, os juros moratórios, devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO - PARÂMETRO - TABELA FIPE - COMPENSAÇÃO COM O VALOR FINANCIADO EM ABERTO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO. Diante da impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução do veículo apreendido, em razão de sua alienação extrajudicial, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, impondo-se a restituição ao consumidor pelo equivalente em dinheiro, tendo como base o valor da tabela FIPE na data da alienação. É possível a compensação entre o montante estabelecido a título de perdas e danos e o saldo contratual em aberto do devedor quando este não quitou o valor integral do financiamento. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação (art. 405, CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.109064-6/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)

Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ERRO DE CÁLCULO PELO PERITO - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CABIMENTO – TABELA FIPE ATUALIZADA – JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, A PARTIR DA FIXAÇÃO DE VALOR PECUNIÁRIO - POSSIBILIDADE – JUROS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução do veículo apreendido, em razão de sua alienação extrajudicial, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, impondo-se a restituição ao consumidor pelo equivalente em dinheiro, tendo como base o valor da tabela FIPE na data da alienação. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação (art. 405, CC). (N.U 1027695-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“
EMENTA:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE - IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE – (...) Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda,
acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda
, o que torna a condenação mais justa, afim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0002364-93.2018.8.11.0013 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

Isto posto, dou provimento ao recurso para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023